Tribunal: CARF
Processo: 10880.680716/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.680716/2009-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.441 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Embargante
SERTRADING SERVICOS DE IMPORTACAO E EXPORTACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
EMBARGOSDEDECLARAÇÃO.OMISSÃO.CARACTERIZAÇÃO
Os embargos de declaração só se prestam para sanar obscuridade, omissão,
contradição ou erro material porventura existente no Acórdão, não servindo
para rediscussão de matéria já julgada pelo colegiado no recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos as fls. 85-89 em face da r. decisão
de fls. 76-81, os quais foram admitidos conforme r. decisão de fls. 101-103, especificamente no
que toca ao pedido de diligencia com base no princípio da verdade material para apuração do
crédito.
Consigna-se que este pedido foi formulado no Recurso Voluntário as fls. 72.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.680716/2009-19
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.441 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680716/2009-19

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
O Recurso dos Embargos Declaratórios é tempestivo e reúne os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele toma-se conhecimento. Não por acaso a decisão de fls. 101-
103, assim o admitiu nos seguintes termos às fls. 103:

Omissão quanto ao pedido de diligência para a devida análise do direito creditório com
base nos Pareceres Cosit no 8/2014 e 2/2015.No recurso voluntário, a embargante fez o
pedido de conversão em diligência, subsidiariamente, conforme excerto abaixo:
Portanto, diante do exposto, considerando que o direito creditório pleiteado
consubstanciado na PER/COMP no 39413.31434.190407.1.3.04-3160, tem
lastro na DCTF-Retificadora, deve ser determinada, se for o caso, a conversão
do julgamento em diligência e a retificação de ofício da DCTF. Contudo, a
decisão não se pronunciou acerca de tal pedido. Destarte, a omissão restou
caracterizada.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto ao pedido de conversão do
julgamento em diligência. Encaminhe-se para novo sorteio no âmbito da turma, em
razão de o relator não mais compor o quadro de conselheiros do CARF.

Consoante acima narrado, verifica-se que o direito creditório pleiteado pela
Recorrente foi inicialmente indeferido sob o fundamento de que os créditos teriam sido
utilizados em pagamentos anteriores.
Ato contínuo, o contribuinte apresentou esclarecimentos em sede de manifestação
de inconformidade (fls. 10-11) e recurso voluntário (fls.58-73) no sentido de que teria havido um
erro no preenchimento da DCTF no que toca ao valor pago. Os Documentos retificadores- DCTF
e DACON seriam suficientes para comprovar o crédito. Eis o foco da discussão, que pode ser
resumidamente externado pela transcrição abaixo retirada das fls. 86:
Ocorre que a ora Embargante, ao interpor seu Recurso Voluntário, demonstrou de forma
clara a origem do crédito pleiteado, bem como reiterou a apresentação da DCTF
retificadora e do DARF, documentos estes que se encontram anexos às fls. 42 a 44 do
presente processo administrativo. O v. acórdão ora embargado, todavia, deixou de
analisar as informações constantes nos documentos retificadores.
Os documentos supracitados, apresentados pela contribuinte, são suficientes para
demonstrar seu direito creditório, conforme restou demonstrado no recurso interposto.
Isto posto, não há de se dizer que a ora Embargante interpôs seu Recurso Voluntário
desacompanhado de provas documentais.
Cumpre analisar se seria possível considerar a documentação apresentada pelo
Recorrente nesta oportunidade recursal. Considerando a documentação constante nos autos, nota-
se que o despacho decisório e a decisão recorrida de fls. 47-52, encontram-se em harmonia com
os fatos, fundamentos legais e documentos constantes nos autos.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.441 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680716/2009-19

Não se trata de negar validade e eficácia jurídica as declarações retificadas, muito
menos afastar a aplicação do princípio da verdade material. Mas o fato é que este processo
encontra-se documentado no sentido de justificar a não homologação pleiteada pelo recorrente.
DO DISPOSITIVO:
Isto posto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 112
DF CARF MF
Original